Tribunal: TJES
Processo: 5004700-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004700-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SWANDHER SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004700-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SWANDHER SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. -
O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública contra a cobrança abusiva de honorários advocatícios quando se identifica situação de hipossuficiência e repercussão social. No caso, observa-se que a demanda reúne grupos diversos (idosos, trabalhadores rurais, sindicalizados), que alegadamente foram lesados em situações fáticas distintas, sem homogeneidade suficiente para justificar a abrangência coletiva pretendida, o que compromete a regularidade processual e o contraditório

2. - A determinação de suspensão de honorários advocatícios deve observar o caráter alimentar e ser aplicada de forma proporcional e individualizada, especialmente em demandas coletivas com situações fáticas distintas.

3. - A limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais a um percentual máximo de 30% sobre o valor obtido representa um critério genérico de razoabilidade, devendo-se preservar a autonomia contratual apenas quando não houver abuso.

4. - A suspensão indiscriminada dos honorários e a publicização ampla da medida podem gerar prejuízos irreparáveis ao agravante, comprometendo sua reputação e a continuidade de seu sustento profissional

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março d
e 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004700-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SWANDHER SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.
O

Superior Tribunal de Justiça entendeu pela legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios, ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias:

“
R
ECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVOS. BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPOSSUFICI
Ê
NCIA. SUBSISTÊNCIA AFETADA.

1. Ação civil pública ajuizada em 11/12/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/10/2020 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal é decidir se o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias.

3. Quando se cuida de situação recorrente e continuada, de clientes em situação de hipossuficiência que são induzidos, em razão de sua condição de vulnerabilidade, a anuir com cobrança abusiva de honorários advocatícios contratuais, desenha-se uma situação que ultrapassa os limites da esfera individual.

4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

5. O Estatuto do Idoso confere competência ao Ministério Público para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa.

6. A modalidade de advocacia predatória que obsta o propósito da Previdência Social de mantença de seus segurados, ao atuar com desídia para aumentar a sua remuneração e ao cobrar honorários que prejudicam a subsistência dos beneficiários, desvirtua a lógica do direito previdenciário.

7. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares.

8. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - REsp: 2079440 RO 2022/0310149-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Deste modo,
em análise sumária do caso, típica deste momento processual,
verifica-se que não há dúvida sobre

a
legitimidade
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para o ajuizamento da ação civil pública.

Contudo, na hipótese dos autos, reputo necessário analisar também os requisitos de validade (regularidade) e de existência (constituição) da relação jurídica processual.

A este respeito,
o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “
não é da natureza individual, disponível e divisível que se retira a homogeneidade de interesses individuais homogêneos, mas sim de sua origem comum, violando direitos pertencentes a um número determinado ou determinável de pessoas,
ligadas por esta circunstância de fato
. Inteligência do art. 81, CDC
” (STJ - AgInt no AREsp: 2344659 MG 2023/0134608-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023).

Merece menção, também, que não há notícias de que os réus sejam sócios ou tenham se associado informalmente para a prática das condutas que lhes foi imputada, o que poderia até justificar o litisconsórcio passivo. E tampouco há homogeneidade quanto aos grupos de hipervulneráveis alcançados pela demanda, uma vez que foram agrupados idosos, trabalhadores rurais e sindicalizados que foram potencialmente lesados, repito, em razão de fatos decorrentes de relações jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

Vale considerar, neste ínterim, que a decisão ora vergastada determinou liminarmente a análise individualizada dos contratos de honorários advocatícios formulados pelos demandados em cada caso concreto.

Contudo, é imperioso questionar a viabilidade de tal determinação, até mesmo em atenção aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, em razão da pluralidade de réus e da quantidade de situações fáticas narradas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Tal situação permite sustentar
a dificuldade em respeitar aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com a referida apuração, já que nem todos os réus praticaram os mesmos fatos, e os fatos, como dito, não são necessariamente conexos.

T
ambém
dela há reflexo
na ordem de publicação de edital no órgão oficial, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social, “
tendo vista que as condutas ocorreram durante anos e eventuais lesados deverão ser cientificados
”. Isto porque todos os fatos acima elencados serão imputados indistintamente a todos os réus, sendo que, como visto, nem todos foram praticados individualmente por cada um.

Merece menção, ainda, que
a decisão
determinou a suspensão dos pagamentos mensais de honorários cobrados sobre os benefícios de pessoas idosas ou titulares de benefícios assistenciais que recebam até dois salários-mínimos para a sua subsistência, bem como do pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo,
eis que
a suspensão indistinta e integral do pagamento da verba é medida desprovida de razoabilidade e proporcionalidade.

Faz-se necessário, neste aspecto, que haja uma melhor individualização das condutas, de forma clara e objetiva, para viabilizar a suspensão de eventual montante que exceda a um patamar razoável, mormente em se considerando o caráter alimentar desta remuneração.

De outra parte, averbe-se que a Segunda Turma do STJ já entendeu que haveria a "possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável" (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art.

105, III, da CF).

7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE.

1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. O fato de o Tribunal de origem haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal apontado como contrariado não possui força normativa suficiente para alterar as conclusões do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF.

4. De outra parte, em caso análogo, a Segunda Turma do STJ já entendeu que haveria a "possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável" (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.938.469/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

N
outra parte, a
decisão recorrida
apresenta-se
como apta a provocar
lesão
de difícil reparação
ao
agravante na medida
que

expõem o nome
do agravante e suspende o pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida
e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)